Tribunal: TJPA
Processo: 0810061-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810061-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO RICARDO AZEVEDO GONZAGA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE LIBERDADE
. INCABÍVEL.
GRAVIDADE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVANTE. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação, baseados na gravidade da conduta e possibilidade de reiteração delitiva e proteção da integridade física e psicológica da mulher

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3.
A ação penal relativa ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, sendo irrelevante a posterior retratação da ofendida

4. Medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes no caso em comento, ante a gravidade da conduta e possibilidade de reiteração delitiva.

5. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0810061-17.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:

0800424-31.2023.8.14.0036

IMPETRANTE:
ULISSES VIANA DA SILVA

PACIENTE: PAULO RICARDO AZEVEDO GONZAGA

AUTORIDADE COATORA:
VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
ULISSES VIANA DA SILVA,
em favor do paciente
PAULO RICARDO AZEVEDO GONZAGA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ
, nos autos do processo nº
0800424- 31.2023.8.14.0036
.

O impetrante informa, em suma, que o
paciente
foi preso em flagrante acusado de praticar os crimes previstos no art. 129, § 13, c/c art. 331, ambos do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher c/c desacato), sendo convertido o flagrante em prisão preventiva após a audiência de custódia.

Aduz que há ausência de requisitos autorizadores da prisão cautelar, estando o decreto segregacionista em desconformidade com o art. 312 do CPPB
, mormente

por não estar presente fundamentação idônea que a dê guarida.

Alega que há outras medidas que podem ser aplicadas em substituição à segregação preventiva
e que é primário e não integra organização criminosa.

Desta feita, requer a concessão liminar para que lhe seja imposta medidas cautelares diversas da prisão, revogando-se o decreto prisional e no mérito a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria a qual foi indeferida a liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 29/06/2023, por meio do Documento de Id 14841166.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, previstos no art.
647
do
Código de Processo Penal
, deve o
writ
ser conhecido.

1.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ulisses Viana da Silva em favor de Paulo Ricardo Azevedo Gonzaga, preso em Flagrante pela suposta prática dos Crimes previstos no art.
129, § 13, c/c art. 331, ambos do Código Penal.

Ressai das informações prestadas pela Autoridade Policial, que nos dias 21.05.2023 e 22.05.2023, o paciente agrediu fisicamente a vítima, que na época era sua companheira, de forma livre e consciente, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe lesões corporais. Após as agressões, o suplicante ainda teria causado dano emocional, visando controlar as ações da vítima, mediante a limitação do direito de ir e vir, impedindo-a de deixar a residência do casal e de finalizar o relacionamento entre os dois.

Almeja o Impetrante, a revogação da Prisão Preventiva, com eventual imposição de Medidas Cautelares Diversas.

A pretensão não merece acolhida.

Inicialmente, ressalte-se que, em que pese a declaração da vítima Jenifer Eduarda Costa Moreira, alegando que não possui receio do seu ex-companheiro e que ele não a teria mantido em cárcere privado, temos que tal declaração está dissociada de seu depoimento, onde informou que o custodiado a mantinha presa em casa e não lhe deixava ir a determinados lugares, nem mesmo para levar o cachorro para passear.

Ademais, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, sendo irrelevante a posterior retratação da ofendida, razão pela qual mostra-se insuficiente o argumento trazido acerca da declaração da vítima.

Vejamos como se posiciona nossa Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSÍVEL RETRATAÇÃO DA OFENDIDA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA N. 542 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Súmula n. 542/STJ dispõe que: "a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada". 2. No caso, dentre os crimes imputados ao ora agravante está o delito de lesão corporal, sendo irrelevante, ainda que se trate de lesão corporal de natureza leve, posterior retratação da ofendida, razão pela qual não se mostra possível a realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006, conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ: ( AgRg no HC 500.331/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 2/9/2019); ( RHC 112.968/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019); ( AgRg no REsp n. 1.442.015/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 12/12/2014). 3. A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior ( AgRg no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. O Plenário desta Suprema Corte assentou que, em crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, a natureza da ação penal é pública incondicionada. Precedentes. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 212506 PA 0115102-15.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).

De outra monta, a
autoridade apontada como coatora, ao converter o Flagrante em Prisão Preventiva detectou a existência do
fummus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, asseverando conforme se destaca abaixo:

"(...)
Relativamente à manutenção de prisão do investigado,
DECIDO:
Em havendo representação da Autoridade Policial ou pedido do Ministério Público, o juiz

pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes

os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas

cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art.

310, inciso III).

Nesse caso, houve representação da Autoridade Policial e requerimento do Ministério

Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria

e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos das existências dos

crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 13º, do CP), bem como de desacato

(art. 331 do CP), conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, mormente diante dos

depoimentos depoimento da vítima e das testemunhas, cujos indícios de autoria recaem sobre o

acusado e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis, de igual modo, resta configurado, uma vez que o crime de lesão

corporal que se imputa ao flagranteado(a) é extremamente grave. Não uma gravidade abstrata
”.
jurídico-positiva. É grave porque o modus operandi revela risco às incolumidades física, psicológica e moral da ofendida, sendo certo que apenas a decretação de medidas protetivas de urgência se revela, no momento, insuficiente para impedir a reiteração da violência que já vem, há muito, sendo perpetrada pelo flagranteado. Com efeito, as respostas fornecidas no Formulário de Avaliação de Risco do CNJ no âmbito da MPU nº 0800423-46.2023.8.14.0036, indicam que o custodiado tem apresentado
repetidos comportamentos violentos
, violência que se evidencia pelos diversos tipos de agressão física mencionados (socos, chutes, tapas, empurrões, puxões de cabelo etc.), inclusive com sufocamento e, ainda, pelas violências de ordem psicológica e moral, em razão de ciúme excessivo e de controle sobre a vítima. A vítima alegou, durante o seu depoimento, que o flagranteado lhe mantinha presa em casa e não lhe deixava ir a determinados lugares, nem mesmo para levar o cachorro para passear. Que a sua rotina era basicamente do trabalho para casa e de casa para o trabalho. É certo que, para além dos requisitos do art. 312 do CPP, é necessária a observância de alguma das hipóteses do art. 313 do CPP. Vejamos. Os crimes provisoriamente imputados ao flagranteado, se somados, ultrapassam a pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos (inciso I do art. 313 do CPP). Ademais, penso que a situação de lesão corporal se adequa perfeitamente ao inciso III do mesmo artigo. Esclareço que a execução das medidas protetivas fixadas na MPU de nº 0800423- 46.2023.8.14.0036 necessitam, em decorrência do já narrado acima, da manutenção da segregação cautelar do flagranteado, a fim de que as integridades física, moral e psicológica da vítima sejam resguardadas de forma efetiva. Nesse contexto, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes à hipótese, sendo de rigor a manutenção da sua segregação. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos,
ACOLHO
a representação da Autoridade Policial e do Ministério Público e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE PAULO

RICARDO AZEVEDO GONZAGA EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I e III, todos do CPP”. (...).

Portanto, da leitura das informações extraídas do impetrado, tem-se que a decretação da segregação cautelar não foi sacada do vazio, ao contrário, se mostra escorreita e fundamentada, sendo que a prática delitiva supostamente empreendida pelo réu se encontra bem explicitada nos elementos carreados aos autos, estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos
312
e
313
do
CPP.

Logo, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, porquanto inexistentes elementos nos autos a demonstrar que solto não colocará em risco a
integridade

física
e
psicológica
da
vítima
, transparecendo-se lúcida a necessidade de manutenção da privação de seu
status libertatis
para garantia da ordem pública
(periculum libertatis).

Urge salientar, que a melhor orientação jurisprudencial é a de que a gravidade concreta do delito, qualificada pelo modus operandi criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio". 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta da conduta perpetrada e o aumento do nível de violência por ele cometida contra a mesma vítima. 3. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 474812 RJ 2018/0274877-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Dessa forma, tenho, que apesar da custódia cautelar ser medida excepcional, a gravidade concreta do episódio, conforme demonstrado nas linhas volvidas, requer uma ação mais energética por parte do Poder Público.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Registro, que como já me manifestei em casos semelhantes, quando se mantiverem inalterados os requisitos que motivaram a prisão preventiva do requerente e não havendo nos autos qualquer fato novo apto a modificar a situação anteriormente estabelecida, a custódia do réu se revela ainda como útil e necessária nos exatos termos já demonstrados de forma satisfatória no decreto preventivo.

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração da presença dos pressupostos da Prisão Preventiva, pela Instância a quo, com expressa menção da situação concreta, evidencia a insuficiência da aplicação de quaisquer das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (Precedentes: STJ,
RHC 124.133/RS
, Relatora: Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em: 26/05/2020).

Assim, a priori, não há se falar em Revogação da Prisão Preventiva, porquanto satisfatoriamente fundamentada, com menção às circunstâncias fáticas e à necessidade da Segregação Cautelar.

No caso em análise, a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão se mostra inadequada e ineficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta aliada à necessidade de
preservação da integridade física e psicológica da Vítima
, a qual teria sido ameaçada e agredida, circunstâncias que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade.

Analisemos um julgado de nosso Superior Tribunal de Justiça a respeito de tal tema:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA CONTRA AGENTE PÚBLICO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, contudo, o v. acórdão que decretou a prisão preventiva do paciente, em sede de recurso em sentido estrito, encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, que evidenciam que a sua liberdade acarretaria risco à ordem pública, pois trata-se de caso de violência doméstica, além do fato do paciente responder por outra ação contra a mesma companheira e de ter desrespeitado medida protetiva anteriormente imposta, circunstâncias que denotam a periculosidade concreta do agente e justificam a imposição da medida extrema em seu desfavor como meio para evitar a reiteração delitiva. III - Condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 380284 ES 2016/0312087-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA CONTRA AGENTE PÚBLICO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, contudo, o v. acórdão que decretou a prisão preventiva do paciente, em sede de recurso em sentido estrito, encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, que evidenciam que a sua liberdade acarretaria risco à ordem pública, pois trata-se de caso de violência doméstica, além do fato do paciente responder por outra ação contra a mesma companheira e de ter desrespeitado medida protetiva anteriormente imposta, circunstâncias que denotam a periculosidade concreta do agente e justificam a imposição da medida extrema em seu desfavor como meio para evitar a reiteração delitiva. III - Condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 380284 ES 2016/0312087-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 28/08/2023